Tribunal: CARF
Processo: 10930.005359/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.005359/2010-14
ACÓRDÃO
2001-007.382 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIA MELISSA LOVATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.382 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005359/2010-14
2
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-64.789- 21 a Turma da DRJ/SPO
(fls. 122 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2007/ exercício
2008,lavrada em 11/10/2010, no valor total de R$ 11.384,94, incluídos multa e
juros de mora calculados até 29/10/2010, em face da constatação de infração à
legislação tributária (fls. 82/85, conforme numeração dos autos após
digitalização):
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal
Fonte pagadora: Caixa Econômica Federal
CNPJ : 00.360.305/0001-04
Rendimentos omitidos: R$ 26.822,79
IRRF s/ omissão: R$ 804,69
A contribuinte apresentou impugnação de fls. 2/13, acompanhada dos
documentos de fls. 14/70, alegando, em síntese, sem prejuízo da leitura do texto
integral, que:
- não houve a omissão apontada, sedimentada em presunção, mas sim a
ocorrência de erro de fato, consubstanciado em declarar como rendimentos
recebidos de pessoas físicas os valores repassados pela Caixa Econômica Federal;
- pode-se verificar que a contribuinte informou o total de “(...) R$ 42.019,33 no
campo destinado aos rendimentos recebidos de pessoas físicas, o que se
aproxima da importância de R$ 37.078,02, é um valor maior, porque contém
outros honorários recebidos de pessoas físicas fora dos processos judiciais.”;
- anteriormente, em 16/09/2010, a contribuinte apresentou documentos
comprobatórios do equívoco cometido, os quais não foram levados em
consideração pela autoridade fiscal lançadora;
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.382 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005359/2010-14
3
- invoca dispositivos legais e doutrina jurídica que tratam do conceito de renda e
sua tributação;
- inegável a possibilidade de a contribuinte retificar sua declaração de imposto de
renda para corrigir erro de fato, matéria que ilustra com jurisprudência
- destaca que a administração pública deve observar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade;
- requer análise documentos juntados à impugnação;
- requer “(...) perícia contábil com a finalidade de conferência dos levantamentos
efetuados e para realização dos cálculos, nomeando como perito contábil o
contador Ismail Pereira Barbosa, portador do CRC no 033091/0-5.
Às fls. 81/117 encontra-se juntado o dossiê fiscal.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Toma-se conhecimento da impugnação, apresentada com observância dos requisitos
legais previstos no Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal.
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça
Federal
Por força da legislação tributária, o titular da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF está obrigado a informar o total dos rendimentos recebidos no ano-
calendário, por ele próprio e pelos dependentes declarados, efetuando o ajuste anual do
imposto de renda devido. Na hipótese de não fazê-lo de maneira completa, caracteriza-se
omissão de rendimentos, com o lançamento de ofício do correspondente imposto devido.
O art. 3o, § 1o da Lei 7.713/88 dispõe que o imposto de renda incide sobre o rendimento
bruto, que é constituído pelo produto do capital, pelo produto do trabalho, por alimentos,
por pensões e por proventos de qualquer natureza.
O art. 7o da Lei 9.250/95 determina que a pessoa física deverá apurar o valor do imposto a
ser pago ou restituído, referente aos rendimentos auferidos durante o respectivo ano-
calendário, os quais deverão ser informados mediante Declaração de Ajuste Anual de
Imposto de Renda.
A impugnante alega, em essência, a ocorrência de erro de fato, configurado por ter
informado valores recebidos da pessoa jurídica Caixa Econômica Federal como oriundos
de pagamentos efetuados por pessoas físicas.
Argumenta que o total de rendimentos por ela declarados – R$ 42.019,33 é próximo do
total de R$ 37.078,02, que consta do Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF,
relativo ao ano-calendário 2007, emitido pela Caixa Econômica Federal (fls. 22).
Tal alegação determina o confronto entre os valores informados pela fonte pagadora em
Dirf – Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 87) e aqueles declarados pela
contribuinte em Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda (fls. 94/97), como
demonstrado a seguir:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.382 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005359/2010-14
4

Segundo a impugnante, somados aos valores recebidos da Caixa Econômica Federal - CEF
e equivocadamente declarados como oriundos de pagamentos de pessoas físicas, há
outros, efetivamente recebidos destas, o que explicaria as diferenças.
Contudo, o quadro acima demonstra que, nos meses de março, outubro e novembro, o
valor pago pela CEF é superior ao declarado pela contribuinte, a qual informou
inexistência de imposto de renda retido na fonte, ao passo que a fonte pagadora declarou
a retenção de R$ 804,69.
Outrossim, o documento de fls. 22, informa R$ 37.078,02 como total de rendimentos,
sendo R$ 10.255,23 não tributáveis e IRRF de R$ 804,69. Assim, o total de rendimentos
tributáveis é R$ 26.822,79, conforme Dirf de fls. 87.
Cabe destacar que a Dirf é declaração de apresentação obrigatória e se realiza sob a
responsabilidade da fonte pagadora e tem força probatória que só poderia ser afastada
mediante retificação de valores, o que não se verifica no presente caso.
Quanto aos documentos de fls. 23/66, não tem o condão de amparar o argumento da
impugnante, pois comprovam valores recebidos, mas não o alegado erro de fato.
Não há, portanto, como acolher a alegação da contribuinte, que, ao contrário do que
afirma, não trouxe aos autos documentos comprobatórios que amparem seu argumento.
Da alegada presunção como base para o lançamento
A presunção decorre de operação mental que toma como ponto de partida um fato
(indício) para, por meio de inferência lógico-dedutiva construir-se o fato presumido, o que
não se verifica no caso em análise, pois o lançamento resultou da apuração de omissão de
rendimentos apurada a partir do confronto entre as informações constantes da
Declaração de Ajuste Anual entregue pela contribuinte e aquelas apresentadas pela fonte
pagadora à Receita Federal do Brasil mediante Dirf.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.382 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005359/2010-14
5
Do conceito constitucional de renda
A Constituição Federal não traz, em seu art. 153, III, um conceito fechado de renda, mas
estabelece a competência tributária relativa ao tributo, seus contornos, princípios e
critérios a serem observados pelo legislador infraconstitucional.
O Código Tributário Nacional - CTN, em seu artigo 114, conceitua fato gerador da
obrigação principal como a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua
ocorrência.
Ao longo da história formaram-se diversas correntes doutrinárias acerca do conceito de
renda, todavia o art. 43 do CTN demonstra a adoção do conceito de renda como
acréscimo patrimonial oriundo de quaisquer atividade, seja do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de qualquer outra.
Relativamente ao Imposto de Renda, o CTN por meio dos artigos 43, 44 e 45 expõe com
precisão os critérios material, temporal, espacial pessoal e quantitativo da regra matriz de
incidência desse tributo. O critério material é definido como sendo a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza,
sendo contribuinte o titular da referida disponibilidade, como se observa no excerto
apresentado a seguir:
(...)
Portanto a tributação sobre a renda independe da denominação dos rendimentos, títulos
ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, bem como da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e
a qualquer título.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, por meio de seu artigo 3o e § 1o, não se afastou deste
conceito jurídico, ao dispor sobre a tributação de rendimentos provenientes de produto
do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos
em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, estão sujeitos
à tributação do Imposto de Renda, ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 e observadas
as isenções definidas no artigo 6o, conforme se observa na transcrição abaixo:
(...)
Em face do que dispõe a legislação, não paira dúvida quanto a serem tributáveis os
rendimentos recebidos pela contribuinte e cuja omissão foi objeto de lançamento
Da retificação da Declaração de Ajuste Anual
A contribuinte manifesta convicção quanto a seu direito de retificar sua DIRPF, por ter
incorrido em erro de fato. Conforme já assinalado, inexistiu o alegado erro de fato e,
nesse sentido, cabe esclarecer que, uma vez iniciado o procedimento fiscal, cessa a
espontaneidade, sendo vedado ao contribuinte proceder à retificação da Declaração de
Ajuste Anual que se encontre em processo de revisão interna, bem como seja objeto de
procedimento fiscal.
Nesse sentido, são de observação obrigatória as disposições expressas do art. 138,
parágrafo único e do art. 147, §1o, ambos do Código Tributário Nacional – CTN, transcritos
a seguir:
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.382 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005359/2010-14
6
(...)
No mesmo sentido, assim dispõe o art. 7o, §1o do Decreto 70.235/72:
(...)
Além de na presente situação não se configurar a ocorrência de erro a que se refere a
legislação, já houve lavratura de Notificação de Lançamento. Ademais, conforme disciplina
o art. 832 do Decreto no 3.000/1999 – RIR/99, o fato enseja vedação também à
autoridade administrativa quanto a autorização de retificação da Declaração de Ajuste
Anual:
(...)
Dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Com relação à dúvida apontada acerca da observância dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, cumpre esclarecer que a administração pública deve observar o
princípio da estrita legalidade. A autoridade fiscal, ao constatar omissão de rendimentos,
intimou a contribuinte para apresentar esclarecimentos e documentos pertinentes ao
tema (fls. 106) e, em face da insuficiência dos esclarecimentos apresentados, efetuou o
lançamento fiscal ora impugnado.
Imperativo destacar que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional:
(...)
Ao agente público, por estar atrelado ao princípio da legalidade, resta o dever de seguir e
aplicar os mandamentos impostos pela lei, não podendo dela se afastar, sob pena de ser
responsabilizado por esse ato.
Tendo em vista que a legislação foi corretamente aplicada, torna-se inócuo suscitar a
alegação de inobservância dos citados princípios no âmbito administrativo.
Do requerimento de realização de perícia contábil
Em relação ao requerimento de perícia contábil, cabe invocar o que dispõe o art. 16 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal:
(...)
A realização de diligência ou perícia tem como elemento de fundo contribuir para
formação da convicção da instância julgadora acerca dos elementos e circunstâncias
trazidos aos autos, e assim prescreve o art. 18 do Decreto 70.235/72:
(...)
A perícia deve ser realizada apenas quando a prova dependa de conhecimento técnico ou
científico diverso daquele que possuem as partes envolvidas ou para trazer elementos que
de outra forma não seriam introduzidos nos autos, o que não é o caso.
Na presente situação, os elementos dos autos são suficientes para solução do litígio.
Oportuno acrescentar que, conforme dispõe o art. 16, §1o, do citado Decreto, considera-
se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16, como ocorreu no presente caso, em que os quesitos não
foram apresentados, bem como o endereço do profissional indicado como perito.
Das decisões administrativas e judiciais. Efeitos.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.382 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005359/2010-14
7
As decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei
que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares de Direito
Tributário. Destarte, são aplicáveis somente sobre a questão em análise e vinculam
apenas as partes envolvidas naqueles litígios, nos termos do inciso II, do art. 100, do CTN.
Igualmente, as decisões judiciais não fazem coisa julgada sobre os demais, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e das que foram objeto de
Súmula Vinculante, nos termos da Lei no 11.417/2006.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 24/06/2015, Recurso Voluntário, fls. 132 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que o presente caso se trata de erro de fato e não omissão, pois ao realizar a declaração,
preencheu equivocadamente o responsável por repassar os rendimentos, ou seja, além de colocar
a Caixa Econômica Federal, inseriu no campo pessoa física(seus clientes). Ocorre que o fisco
entendeu que a recorrente recebeu rendimentos tanto da CEF como de seus clientes, recebendo
assim em duplicidade; que se faz necessário perícia contábil sob pena de nulidade da decisão, pois
a demonstração de erro de fato só pode ser demonstrada com a perícia; é nula a decisão de
primeira instância que indefira o pedido de perícia; a turma julgadora incorreu em ilegalidade e
inconstitucionalidade; a ampla defesa só estará plenamente assegurada quando uma verdade
tiver iguais possibilidades de convencimento; houve cerceamento ao direito de produção de
prova; houve informações erradas ao declarar e os documentos constantes nos autos mostram a
ocorrência de erro de fato, houve também ofensa ao princípio da verdade material; no seu
patrimônio houve acréscimo apenas do valor declarado, não houve aumento no patrimônio, não
há ocorrência fática de todos os elementos descritos nas normas, a acusação de que tenha havido
omissão de rendimentos está sedimentada na presunção dos fatos e não deve prevalecer; o
critério da presunção viola o art. 142 do CTN; é possível a retificação de declaração de imposto de
renda e demais documentos prestados pelo contribuinte para corrigir erro de fato, deve ser
considerada a petição protocolada em 16/09/2010 considerando o equívoco como denuncia
espontânea .
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade.
A recorrente diz que o indeferimento do pedido de perícia é causa de nulidade da
decisão.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.382 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005359/2010-14
8
A questão da diligência/perícia foi apreciada e rechaçada pelo julgador de primeira
instância, logo não vislumbro cerceamento de defesa e nem ofensa ao contraditório e ampla
defesa.
Além do mais a diligência/perícia não serve para o fim de suprir material probatório
a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende a contribuinte,
por via da diligência/perícia, que sejam produzidas as provas que embasam as informações, cujo
ônus cabe a ela própria.
Os elementos de prova a favor da Recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ela produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, na
fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de diligência/perícia ser utilizado como forma de
postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Entendo como correto o indeferimento do pedido de diligência/perícia realizado no
acórdão de piso, pois fica a juízo de valor da autoridade julgadora de primeira instância
determinar ou não a realização de perícia (art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972-PAF).
Cabe nesse momento citar a súmula CARF no 163
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Dessa forma o indeferimento do pedido de diligência não é caso de cerceamento de
direito de defesa e não houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Indefiro o pedido de perícia, pois além do que foi exposto entendo que todos os
elementos contidos nos autos são suficientes para se formar a convicção acerca dos fatos e
motivos do lançamento(art. 29 do Decreto n.o 70.235/1972-PAF).
Quanto a decisão de piso entendo que enfrentou a argumentação tecida pelo
recorrente, em sua defesa. A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à
formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao
deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. Não vislumbro nenhum
cerceamento ao direito de defesa.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.382 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005359/2010-14
9
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Em relação ao Auto de infração foi constituído por um Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil que é a autoridade competente para tal.
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
A notificação em questão se encontra revestida das formalidades legais.
Estão explicitados todos os elementos concernentes ao lançamento e o auditor
fiscal agiu de forma regular nos moldes insculpidos na legislação tributária.
Na Notificação estão descritos os fatos e indicados os dispositivos legais infringidos.
Do Mérito.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.382 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.005359/2010-14
10
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
No presente caso entendo que não ficou comprovado o erro de fato. Não ficou
demonstrado que os valores declarados como recebidos de PF são os mesmos valores constantes
na DIRF apresentada pela Caixa Econômica.
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade, e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 262
DF CARF MF
Original